Tribunal: TJMT
Processo: 1001827-66.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001827-66.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE FERREIRA - CPF: 055.285.461-17 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001827-66.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1001827-66.2025.8.11.0003

Recorrente:

Banco Bradesco S.A

Recorrida:
Luiz Henrique Ferreira

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES MANTIDA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, determinando o ressarcimento de R$ 22.923,65 e o pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A parte autora alegou cobranças indevidas de valores em conta bancária sem sua autorização, sendo infrutífera a tentativa de resolução administrativa. A sentença foi parcialmente reformada para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a restituição do indébito.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade do banco pelas cobranças indevidas efetuadas na conta corrente do consumidor; (ii) definir a existência de dano moral indenizável decorrente das referidas cobranças.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira é responsável de forma objetiva pelos danos decorrentes da má prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo demonstrar a regularidade da contratação para afastar a sua responsabilidade.

4.

A ausência de documentos mínimos que comprovem a autorização do consumidor para os descontos realizados — tais como contrato assinado, biometria, geolocalização ou IP de dispositivo — atrai a presunção de veracidade da versão autoral, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

5.

Não havendo prova da contratação dos serviços debitados, é devida a restituição dos valores cobrados indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A condenação por danos morais não se sustenta quando ausentes elementos que indiquem tentativa de resolução administrativa, prejuízo concreto ou circunstâncias agravantes. A mera cobrança indevida, desacompanhada desses elementos, não configura, por si só, abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados em conta bancária, cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação.

2.

A inversão do ônus da prova é aplicável em favor do consumidor quando demonstrada sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

3.

A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé da instituição financeira.

4.

A configuração do dano moral exige prova de circunstâncias agravantes, não se presumindo a partir da simples cobrança indevida.

__

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29/5/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/3/2023; TJMT, N.U 1000932-08.2024.8.11.0079, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 28/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001827-66.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1001827-66.2025.8.11.0003

Recorrente:

Banco Bradesco S.A

Recorrida:
Luiz Henrique Ferreira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A

Ação:
Restituição de Valores cumulada com Danos Morais

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis

Sentença
(Id.

282750931
): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente a restituir o valor de R$ 22.923,65 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos) e fixou danos morais na quantia de

R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso Cível Inominado (Id.

282750933
):
requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id.
282750937
):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001827-66.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1001827-66.2025.8.11.0003

Recorrente:

Banco Bradesco S.A

Recorrida:
Luiz Henrique Ferreira

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto por
Banco Bradesco S.A.

contra a sentença proferida na presente Ação de Restituição de Valores cumulada com Danos Morais, cuja sentença foi de parcial
procedência.

Da narrativa dos fatos, o autor sustenta, em síntese, que é titular da conta bancária número 9018-2, agência no 1653 junto ao recorrente, aduz que observou em seu extrato bancário a cobrança de taxas indevidas não contratadas, denominadas: “PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO VOTORANTIM S/A”, PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU UNIBANCO S.A. / PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA MATO GROSSO / PAGTO ELETRON COBRANCA LUIZACRED S/A SCFI / PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE / PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO AMAROK / PAGTO ELETRON COBRANCA CARRO / PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET / PAGTO ELETRON COBRANCA FACULDADE DA BIANCA” com valores diversos.

Afirma que a tentativa de devolução dos valores na seara administrativa não foi exitosa, motivo pelo qual recorreu ao judiciário.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que o recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato
devidamente assinado pelo autor
, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Não demonstrou, ainda, a autorização para eventuais descontos por meio de débito automático.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

Ademais, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição do valor, nos termos do
Código de Defesa do Consumidor
.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REJEITADA. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinou o cancelamento do contrato impugnado, ordenou a restituição simples dos valores descontados indevidamente e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do direito de ação do autor; (ii) estabelecer se houve quebra da boa-fé objetiva pelo autor, caracterizando “venire contra factum proprium”; (iii) determinar a adequação da condenação do banco à restituição dos valores e à indenização por danos morais, bem como a necessidade de majoração do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional aplicável ao caso é de cinco anos, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo. Considerando que os descontos indevidos ocorreram de forma sucessiva e o último desconto é o termo inicial da prescrição, não há prescrição da pretensão do autor.
O instituto do “venire contra factum proprium” não se aplica ao caso, pois a alegada inércia do autor não pode convalidar ato ilícito praticado pela instituição financeira. A boa-fé objetiva não pode ser utilizada para legitimar cobranças indevidas.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento. A ausência de comprovação da contratação do serviço pelo autor configura falha na prestação do serviço e impõe a restituição dos valores descontados
.
A repetição do indébito deve ser realizada na forma simples, pois não restou demonstrada a má-fé do banco, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
O dano moral é configurado in re ipsa, pois a indevida cobrança de valores, sobretudo em conta bancária onde o autor recebe benefício previdenciário, gera abalo à dignidade e à segurança financeira do consumidor.
O valor fixado a título de danos morais em primeiro grau (R$ 5.000,00) é insuficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00, em conformidade com os precedentes do tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do banco desprovido. Recurso do autor provido em parte para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.
Tese de julgamento:
O prazo prescricional para a reparação de danos decorrentes de descontos indevidos em conta bancária, por serviço não contratado, é de cinco anos, contados do último desconto efetuado.
A alegação de “venire contra factum proprium” não pode ser utilizada para validar cobranças indevidas e afastar a ilicitude da conduta do fornecedor.
A responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos é objetiva, nos termos do CDC, cabendo a restituição dos valores debitados na forma simples, salvo prova de má-fé.
O dano moral decorrente de descontos indevidos em conta bancária é presumido (in re ipsa), sendo cabível a fixação de indenização proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da sanção.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CC, art. 944; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15/12/2015; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJMT, RAC no 1002152-21.2019.8.11.0013, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19/02/2020; TJMT, N.U 1002097-51.2021.8.11.0029, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20/03/2024.

(N.U 1000615-51.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

Em continuidade, quanto aos danos morais, tenho que este não está presente no caso em tela, tendo em vista que a simples alegação de desconto indevido em conta corrente, sem comprovação mínima das tentativas de solução administrativa ou de prejuízo efetivo, não é suficiente para caracterizar dano moral. É imprescindível a demonstração de elementos concretos que evidenciem abalo extrapatrimonial.

Neste sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a instituição bancária à restituição de R$ 1.443,04, referentes a descontos indevidos a título de “TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL ECONÔMICA”, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de determinar a suspensão dos descontos, com incidência de correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o efeito suspensivo ao recurso; (ii) estabelecer se houve comprovação da regularidade da contratação bancária; (iii) determinar se houve configuração de dano moral; (iv) fixar os índices corretos de correção monetária e juros de mora aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se concede o efeito suspensivo por ausência de demonstração dos requisitos previstos para sua concessão.
Documento apresentado pelo recorrente em fase recursal não é admitido, pois não se enquadra nas hipóteses dos arts. 435 e 517, do CPC, e do art. 33, da Lei no 9.099/1995, e conforme entendimento da 1a Turma Recursal, quando da edição da Conclusão no 26.
Em relação à cobrança indevida, diante da verossimilhança das alegações da autora e de sua condição de hipossuficiência, aplica-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, sendo ônus da instituição bancária comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.
Os extratos bancários juntados não comprovam a autorização para os descontos efetuados, tornando correta a condenação à restituição dos valores.
O mero
desconto

indevido
em
conta
bancária, sem prévia tentativa de solução administrativa e ausência de comprovação de circunstâncias agravantes, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal e entendimento do STJ.
A correção monetária dos danos materiais deve ser aplicada pelo IPCA, e os juros de mora pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, conforme art. 406, §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A juntada de documentos em fase recursal somente é admitida nos termos dos arts. 435 e 517 do CPC e do art. 33 da Lei no 9.099/1995.

A inversão do ônus da prova é aplicável nas relações de consumo em favor do consumidor hipossuficiente que apresente alegações verossímeis
.

A ausência de prévia tentativa de solução administrativa e a inexistência de circunstâncias agravantes impedem o reconhecimento automático do dano moral
.
A correção monetária em indenizações deve seguir o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, 435 e 517; Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 46; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o (com redação da Lei no 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/9/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29/5/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/3/2023; 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusões no 1 e no 26.

(N.U 1000932-08.2024.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
para reformar a sentença de origem e
AFASTAR
a condenação fixada a título de dano moral, mantendo nos demais termos a sentença de 1° grau.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 26/05/2025